Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA DE TINTA PARA CABELO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente de alegada falha na prestação de serviço na venda de tinta para cabelo.
1.2. A parte autora alega que, após orientação de colaboradora da loja, adquiriu produto que não correspondeu ao resultado almejado, pleiteando indenização de R$ 1.031,00 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço ou vício do produto adquirido, capaz de gerar direito à indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3.1. Não há nos autos prova inequívoca de que o produto foi efetivamente adquirido na loja da parte ré. Embora haja comprovante de pagamento em favor da ré, não é possível correlacioná-lo diretamente à compra da tinta capilar mencionada.
3.2. Ainda que superado esse óbice, inexiste prova de que o resultado obtido com a aplicação do produto divergiu da orientação dada ou que tenha havido falha na indicação feita pela colaboradora da parte ré.
3.3. Também não se demonstrou que: (a) as instruções do fabricante foram corretamente observadas; (b) foi realizado teste prévio de mecha, como usualmente recomendado; e (c) o produto apresentava vício ou inadequação para o fim a que se destina.
3.4. Assim, ausente demonstração de defeito do produto ou falha na prestação do serviço, não há fundamento jurídico para acolher o pedido indenizatório, mantendo-se a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995), as quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a inexistência de contrarrazões. Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da aquisição do produto no estabelecimento da parte ré e a inexistência de comprovação de vício ou falha na prestação do serviço afastam o dever de indenizar.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.